Tribunal: TJMT
Processo: 1020149-17.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020149-17.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Repasse de verbas do SUS]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (AGRAVANTE), Prefeitura de Rondonópolis-MT (AGRAVADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVANTE), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, em face do acórdão, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Corte Especial, quando do julgamento dos Embargos de Divergência nº. 603.137⁄MG, passou a adotar o entendimento jurisprudencial consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita se demonstrar a impossibilidade de dispor de recursos para custeio das despesas processuais sem comprometimento do seu regular funcionamento.

2. Os documentos juntados não permitem inferir carência financeira ou efetiva indisponibilidade de recursos.

O Recorrente alega, em síntese, que o
decisum
embargado não se manifestou acerca da sua qualidade de instituição filantrópica sem fins lucrativos, razão pela qual faria jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Reiterou os argumentos vertido no recurso, quanto à imprescindibilidade de reconhecimento da isenção de custas, em absoluto, já que toda a verba por ela recebida, a título de convênio firmado com o poder público, tem aplicação condicionada e compulsória à prestação de serviço de saúde.

Sustentou, por fim, que que a quantia repassada corresponde a uma fração dos custos efetivos necessários à manutenção das atividades, e que nem sempre é suficiente e não é repassada assiduamente – aliás, é justamente esse o fundamento da ação ora apreciada.

Pediu, então, o conhecimento do Recurso e o seu provimento, para que seja sanada a omissão apontada e, consequentemente, seja provido o Agravo de Instrumento, a fim de conceder a gratuidade da justiça.

O Estado de Mato Grosso, ora Embargado, apresentou as suas contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento do recurso. (id. 210920685).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão no acórdão pretérito, pois, no entender do Recorrente, deixou de se manifestar acerca da qualificação da recorrente, eis que instituição filantrópica, sem fins lucrativos.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
.

O artigo 489, § 1
o
, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Diante desse cenário, adianto, desde logo, que
não
assiste razão ao Embargante.

Deveras, a obtenção da assistência judiciária não está subordinada apenas à afirmação da própria hipossuficiência, sobretudo no caso de pessoas jurídicas, que imprescinde da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras pelas quais passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

É o que dispõe os §§ 2º e 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil:

Art. 99. (...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

No tocante à concessão do benefício da justiça gratuita, ainda, dispõe o verbete da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, o seguinte:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

Veja-se,
nada obstante se trate de uma entidade sem fins lucrativos, tal fato não é suficiente para concessão automática da gratuidade de justiça, uma vez que não foi colacionado aos autos quaisquer provas da real situação financeira do recorrente que pudesse impedi-lo de arcar com as despesas processuais.

Observa-se, outrossim, que não foram juntados declaração de imposto de renda, balancete contábil, extratos de movimentação bancária ou outros documentos comprobatórios pela parte agravante, limitando-se a juntar relatórios demonstrativos, para confirmar ser entidade sem fins lucrativos, na condição de entidade filantrópica.

Assim, o certo é que a concessão da gratuidade é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a entidade não tem condições de custear as despesas processuais, o que não ocorreu no caso.

In casu,
a orientação jurisridencial é pacífica, no sentido em que a afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente, mesmo nos casos de entidades filantrópicas ou beneficentes.

Nesse sentido, trilha a jurisprudência do STJ, a saber:

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS QUE REQUER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. TENTATIVA DE SANEAMENTO POR MEIO DE RECURSO INTERNO.IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 481/STJ. PRECEDENTES 1. As instâncias ordinárias reconheceram que a entidade filantrópica não foi capaz de demonstrar sua hiposuficiência econômica que ensejasse a dispensa do pagamento das custas processuais. 2. Os Tribunais Superiores orientam que o benefício da gratuidade pode ser concedido à pessoa jurídica apenas se esta comprovar que dele necessita, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, não bastando, para tanto, a simples declaração de pobreza. 3. Não se afigura possível o saneamento da deficiência do recurso especial por meio de agravo interno, em razão da preclusão consumativa. 4. A entidade filantrópica não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada que se apoiou na incidência da Súmula 481, do STJ. 5. Agravo regimental não provido. ( AgRg no REsp 1465921/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/10/2014, DJe 20/10/2014)

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA. 1. As pessoas jurídicas sem fins lucrativos - entidades filantrópicas e beneficentes - que têm objetivo social de reconhecido interesse público, também devem comprovar a insuficiência econômica para gozar desse benefício, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes: EREsp 855.020/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 06.11.09; EREsp 839.625/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Min. Teori Albino Zavascki, DJ 15.10.07; AgRg no AgRg no Ag 1.105.821/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.08.09; AgRg no Ag 1.229.783/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 08.04.10. 2. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1224695 RJ 2010/0203906-2, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2011)

Na verdade, observo que o Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, de sorte que pretende o rejulgamento do que decidido no Recurso de Agravo de Instrumento, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.

Por tais considerações, por inexistir omissão a ser sanada, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024